Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-19.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006363-19.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDEANE DA SILVA BEZERRA - CPF: 610.352.873-90 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MARIA ONEIDE RAMALHO DE MELO - CPF: 574.537.212-53 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
–
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art.
373
, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Constatada a inadimplência do comprador, correta se mostra a
rescisão do contrato de compra e venda e o retorno ao status quo ante.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdeane da Silva Bezerra em face da
r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de rescisão contratual que lhe move
Maria Oneide Ramalho de Melo
, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda objeto da lide, reintegrar a autora na posse do imóvel, reconhecer a obrigação da autora em indenizar a ré pelas benfeitorias e condenar a demandada ao pagamento de aluguel mensal a título de lucros cessantes, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega que o inadimplemento ocorreu por culpa exclusiva da apelada, tendo em vista que as partes convencionaram de maneira verbal que o pagamento pelo imóvel poderia ser realizado na medida de suas possibilidades.

Segue sustentando que possui intenção de cumprir com o contrato firmado, notadamente em razão de residir local. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 100371593).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Ressalto que a reprodução integral da contestação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível a compreensão das matérias debatidas, conforme se verificou na espécie.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Maria Oneide Ramalho de Melo ajuizou ação de rescisão contratual contra
Valdeane da Silva Bezerra, aduzindo que no início do ano de 2018 as partes firmaram contrato verbal de compra e venda de direito possessório sobre um lote urbano localizado na Rua do Campo, s/n, Bairro União, no município de Sorriso/MT.

Firme em seu propósito, sustentou que no final de 2018 as partes firmaram contrato escrito, a fim de que fosse estabelecido o fornecimento de água e energia elétrica no local, contudo, a ré jamais pagou quaisquer das prestações previstas na cláusula segunda do pacto entabulado.

Diante disso, a autora ajuizou a presente demanda, visando a rescisão do contrato, a reintegração na posse do imóvel e o arbitramento de alugueis, a título de lucros cessantes, referente ao período de ocupação do imóvel.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda objeto da lide, reintegrar a autora na posse do imóvel, reconhecer a obrigação da autora em indenizar a ré pelas benfeitorias e condenar a demandada ao pagamento de aluguel mensal do imóvel a título de lucros cessantes, pelo período em que ocupou o bem, devendo tais valores serem apurados em liquidação de sentença, podendo, ainda, ser objeto de compensação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega que o inadimplemento ocorreu por culpa exclusiva da apelada, tendo em vista que as partes convencionaram de maneira verbal que o pagamento pelo imóvel poderia ser realizado na medida de suas possibilidades, contudo, após passar por um período de crise financeira, que inviabilizou o pagamento de algumas parcelas, procurou a apelada a fim de saldar as prestações, tendo a demandante se negado a receber a quantia.

Segue sustentando que possui intenção de cumprir com o contrato firmado, notadamente em razão de residir local. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem.
Ab initio
,
oportuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade de assistência gratuita, trazendo documentos aptos a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 104663951), razão pela qual,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superada essa questão,
após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é de bom alvitre destacar que em suas razões recursais a apelante não nega o inadimplemento das parcelas na forma prevista no contrato, alegando tão somente que as partes convencionaram de maneira verbal que o pagamento pelo imóvel poderia ser realizado na medida de suas possibilidades.

Contudo, basta uma simples análise dos autos para verificar que a parte não apresentou qualquer indício de provas nesse sentido, a fim de afastar a rescisão do pacto entabulado.

De outro norte, analisando o caderno processual, verifico que a parte autora/apelada juntou aos autos o “
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
”, firmado entre as partes em 13.12.2018, que dispõe:

“CLÁUSULA SEGUNDA: O valor da presente transação é feita pelo preço de R$ 13.000,00 (treze mil reais) que serão pagos em 20 (vinte) parcelas de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sendo que as parcelas deverão ser pagas até o dia 10 (dez) de cada mês, com início dia 10 de abril de 2019 e a última em 10 de novembro de 2020.”
(id. 100372030 – p. 3)

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Destarte, conforme o disposto no art. 475, do C. Civil, “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
.”

Desse modo, o pleito de rescisão do contrato encontra esteio na constatação de que a apelante não cumprira, no tempo e modo acordados, a obrigação estipulada quanto ao pagamento, incorrendo induvidosamente em mora,
conforme bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Como se isso não bastasse, isto é, falta de impugnação específica e de prova documental acerca do adimplemento da obrigação de pagar, as testemunhas inquiridas por ocasião da audiência de instrução (Id. 51307177) foram unânimes em confirmar o total inadimplemento contratual praticado pela ré, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas assumidas, senão vejamos.

Indagada sobre os fatos, a testemunha
Leijiane Silva do Nascimento
disse: conhecer as litigantes; ter conhecimento do contrato de compra e venda firmado entre elas em 2018, bem como que o marido da autora auxiliou na edificação do imóvel sobre o terreno comercializado; seguir esclarecendo ainda que o terreno foi negociado pelo valor de 13 mil reais, todavia, a ré deixou de adimplir o contrato; por fim, salientou que o pagamento deveria ser realizado parcelado e, segundo tem conhecimento, nenhuma parcela foi paga.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado
por Adão Cardoso Silva
, segundo o qual: tem conhecimento da compra e venda realizada entre as partes; acredita que a ré não efetuou o pagamento contratado; não soube dizer o porque do inadimplemento do contrato pela Sra Valdiane; esclareceu que a ré reside no imóvel, bem como que foi ela quem edificou sobre o lote, com o auxílio do pessoal do bairro, inclusive, do marido da autora, que prestou auxílio com mão-de-obra e fornecimento de material.

Por último, a testemunha
Erenilde Silva do Nascimento

disse
:
também tem conhecimento da negociação do terreno entre os litigantes; o imóvel foi alienado pelo valor de 13 mil reais parcelados, todavia, a ré não efetuou o pagamento de sequer uma parcela; sobre o lote foi edificada uma casa que, inclusive, contou com o auxílio do marido da autora.

Portanto,
conclui-se estar sobejamente demonstrado nos autos o inadimplemento contratual praticado pela ré, sendo plenamente acertado o pedido de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, mediante arbitramento do valor do aluguel mensal do imóvel a título de lucros cessantes pelo período em que a ré ocupou o bem, em atenção ao que dispõe o art. 475 do CC
.
[1]

Melhor dizendo, sendo flagrante e incontestável o inadimplemento total pela promissária compradora do imóvel,
in casu,
a requerida, cumpre a este Juízo declarar a rescisão da transferência de posse do imóvel, devendo as partes retornar ao estado anterior, com pagamento do aluguel devido pelo período de ocupação do bem objeto do contrato
rescindido
[2]
e indenização pelas benfeitorias edificadas, os quais podem e devem ser compensados
[3]
.

No ponto, importante notar que a indenização pelo tempo de ocupação do bem é consequência lógica da rescisão contratual e do retorno das partes ao
status quo ante
, conforme art. 475 do Código Civil. Derradeiramente, a indenização pelo uso do bem abarcaria todo período de ocupação (data da imissão da ré na posse até a data desocupação).
” (id. 100371590 - negritei)

Nesse passo, tendo a recorrida comprovado o inadimplemento contratual, por meio de prova documental e testemunhal, correta se mostra a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e o retorno ao
status quo ante
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE ESTAVA CONDICIONADO
– ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de perdas e danos.

Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos (STJ, REsp 1.280.825/RJ).”
(TJMT, RAC n. 0001969-96.2012.8.11.0018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.05.2021 - negritei)

“
DIREITO PROCESSUAL DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDA. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PLEITO DE RETENÇÃO DAS ARRAS NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

3.
Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.

4. Havendo inadimplência de uma das partes, impõe-se a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno ao status quo ante
. (...)”
(TJDF, RAC n. 0732872-28.2018.8.07.0001, 3a Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 05.05.2021 - negritei)

Desse modo, resta evidente que a apelante não apresentou qualquer indício de prova capaz de sustentar sua tese de que as partes ajustaram forma de
pagamento diversa da prevista contratualmente
, sendo que os documentos apresentados pela autora e as testemunhas ouvidas corroboram com os fatos alegados na inicial e o consequente julgamento procedente da demanda
.

Assim, diante de tudo o que foi alegado pela autora, certo é que à apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o
disposto no inc. II, do art. 373, do CPC,
ônus do qual não se libertou,
razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

De outra banda, nas contrarrazões, a apelada pugna pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022